Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001 APELANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas razões recursais Id. 32925968, a Apelante alega que após a última intimação para a adequação dos cálculos, o Apelado apresentou a planilha Id. 101535436, que aponta o débito atualizado de R$ 133.525,70 (cento e trinta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), excluindo os encargos abusivos e ilegais, inúmeras vezes aplicados indevidamente, o que ensejou o excesso de R$ 873.044,71 (oitocentos e setenta e três mil, quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) na execução. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso, dando-se equívoca improcedência aos Embargos à Execução opostos pela ora Recorrente, bem como indevida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Acrescenta que a r. sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, o descabimento de juros moratórios de 12% ao ano, na forma capitalizada, e a impossibilidade de aplicação de multa sobre juros. Aduz, ainda, que faz jus à repetição do valor executado a mais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo, até o seu julgamento final, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação com a execução dos honorários sucumbenciais, bem como de constrição indevida em seu patrimônio. Decido. Verifico que, dentre os pedidos formulados nos Embargos à Execução e os analisados na r. sentença, a Apelante apenas devolveu ao segundo grau de jurisdição as matérias relacionadas ao excesso de execução e à repetição do indébito. E acrescentou que deveria haver fixação de honorários advocatícios sobre o excesso, bem como seria indevida a majoração ocorrida na r. sentença, já que foi vencedora nos pedidos de cobrança de juros de 12% ao ano e multa sobre os juros, e cumulação indevida de comissão de permanência com encargos de inadimplência. E que, por esses motivos, os Embargos não deveriam ter sido julgados totalmente improcedentes. Inicialmente, não conheço do pedido recursal de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso, pois não foram ventilados nos Embargos à Execução nem analisados na r. sentença recorrida, configurando-se supressão de instância. A Recorrente pede que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação para que seja suspensa a execução. No entanto, a apelação contra sentença que nega provimento aos embargos opostos pelo executado não tem o condão de suspender a execução, de modo que o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, III, do CPC). Malgrado o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prever que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, a procedência dos argumentos da Agravante exige o exame aprofundado dos fatos e argumentos recursais, o que será realizado quando do julgamento do recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente da Apelação, e, na parte conhecida, a recebo no efeito meramente devolutivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora